Tribunal: TCU
Processo: 004.448/2010-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento do Acórdão 8.284/2020-1a Câmara, que reiterou determinações constantes do Acórdão 12.624/2018-1a Câmara e promoveu a audiência do gestor de pessoal da UFPI.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia o acompanhamento das determinações contidas no Acórdão 12624/2018-TCU-Primeira Câmara , reiteradas em parte pelo Acórdão 8284/2020-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 40, 44 e 60 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 241, 243, 250, inciso II, 270 e 273 do Regimento Interno, em efetuar as determinações adiante especificadas, ante as razões expostas pelo Relator: 9.1. rejeitar as razões de justificativa apresentadas e aplicar individualmente ao Sr. Lauro Oliveira Viana (XXX.405.753-XX), ex-Superintendente de Recursos Humanos da Universidade Federal do Piauí, a pena de multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.2. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da multa referida no subitem 9.1, caso não recolhida tempestivamente pelo responsável e inviabilizado o seu desconto em folha; 9.3. determinar à Fundação Universidade Federal do Piauí que: 9.3.1. promova, caso não comprovado o tempestivo recolhimento, o desconto integral ou parcelado da multa estipulada no subitem 9.1 deste acórdão sobre os vencimentos e/ou proventos do responsável, observados os limites previstos na legislação pertinente, nos termos do art. 28, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 219, inciso I, do Regimento Interno do TCU; 9.3.2. instaure a competente tomada de contas especial no sentido de que seja reconhecida a responsabilidade solidária do Sr. Lauro Oliveira Viana (XXX.405.753-XX), ex-Superintendente de Recursos Humanos da Universidade Federal do Piauí, em relação aos valores pagos em desacordo com o que restou decidido pelo Acórdão 12624/2018-TCU-Primeira Câmara , reiterado em parte pelo Acórdão 8284/2020-TCU-Primeira Câmara ; 9.3.3. proceda à imediata exclusão da vantagem referente à URP de fevereiro de 1989, paga às aposentadas Maria da Gloria Nunes Raposo (XXX.370.444-XX) e Maria das Graças Soares Leal (XXX.707.383-XX), tendo em vista a sua absorção por acréscimos decorrentes de novas estruturas remuneratórias definidas por lei com eficácia posterior à data do trânsito em julgado do MS 31.412/DF, a exemplo da Lei 13.325/2016; 9.3.4. no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa e mediante prévia instauração de processo administrativo, apure o montante recebido a título da parcela relativa à URP, em desconformidade com a sistemática indicada no item precedente, por Maria da Gloria Nunes Raposo (XXX.370.444-XX) e Maria das Graças Soares Leal (XXX.707.383-XX), desde a ciência do Acórdão 8284/2020-TCU-Primeira Câmara , e promova sua restituição ao erário, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990, informando a este Tribunal acerca das medidas adotadas; 9.3.5. emita e disponibilize no SISAC, no prazo de 30 (trinta) dias, novos atos de aposentadoria em favor das inativas tratadas nestes autos, que tiveram seus atos considerados ilegais, escoimados das irregularidades verificadas nos autos, conforme determinação contida no subitem 9.4.1 do Acórdão 12624/2018-TCU-Primeira Câmara , reiterada no subitem 1.7.1.2 do Acórdão 8284/2020-TCU-Primeira Câmara ; 9.4. dar ciência ao atual Superintendente de Recursos Humanos da Universidade Federal da Piauí, Sr. Isidro José Bezerra Maciel Fortaleza do Nascimento, que o cumprimento do subitem 9.3.3 constante da presente deliberação prescinde da instauração de processo administrativo e da oitiva dos servidores beneficiados (Súmula Vinculante 3 do STF), ficando o gestor responsável pelo seu descumprimento sujeito à aplicação de pena de multa e à responsabilização solidária em relação aos valores pagos indevidamente aos servidores beneficiados.